Tribunal: TJDFT
Processo: 0722494-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0722494-40.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: ELPIDIA PEREIRA BRAGA, AURIENE MOREIRA DA SILVA GUIMARAES D E S P A C H O Proceda a diligente Secretaria desta 4a Turma Cível ao cadastramento da Procuradoria-Geral do Distrito Federal como representante judicial da CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL – NOVACAP, ora agravante, consoante requerido na peça de ID 50792500. Após, aguarde-se o transcurso dos prazos legais. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador